Tribunal: TJBA
Processo: 8061397-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061397-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAQUELINE RIOS DE SOUSA Advogado(s): NELSON NICACIO DIAS JUNIOR, NELSON NICACIO DIAS NETO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR – AÇÃO REVISIONAL EM CURSO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHEÇA ABUSIVIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA 380/STJ – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária. Agravante sustenta existência de ação revisional, irregularidade da mora e abusividade contratual. Questão em discussão: Saber se a ação revisional impede a busca e apreensão ou descaracteriza a mora; verificar validade da notificação extrajudicial; analisar o cabimento da gratuidade. Razões de decidir: – Ação revisional não se conecta com a busca e apreensão, pois pedidos e causas de pedir são distintos. – Súmula 380/STJ: o ajuizamento isolado de revisional não afasta a mora. – Nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), apenas abusividade reconhecida judicialmente sobre encargos da normalidade poderia descaracterizá-la. – Notificação extrajudicial regularmente enviada ao endereço contratual, atendendo ao Decreto-lei 911/69. – Documentação comprova hipossuficiência econômica da Agravante, justificando a concessão da gratuidade. Dispositivo e tese: Agravo conhecido e não provido. Mantida a liminar de busca e apreensão. Tese: A ação revisional não impede nem suspende a busca e apreensão, tampouco descaracteriza a mora, salvo se houver decisão judicial reconhecendo abusividade dos encargos da normalidade contratual. Legislação e jurisprudência relevantes: – Art. 3º do Decreto-lei 911/69 – Arts. 98 e 99 do CPC – Súmula 380/STJ – REsp 1.061.530/RS (repetitivo) – STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777/GO; – AgRg AREsp 747.570/MS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8061397-35.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Mendes/BA, figurando como Agravante JAQUELINE RIOS DE SOUSA e Agravado o BANCO VOLKSWAGEN S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA